Tribunal: TJSP
Processo: 1022313-78.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: M.A. Barbosa de Freitas
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Gravame mantido no registro do automóvel após a quitação do contrato – Instituição financeira alega culpa exclusiva do consumidor – Descabimento – Aplicação do que prevê a Resolução no 689/17, do CONTRAN – Responsabilidade do credor fiduciário em comunicar o órgão de trânsito para que dê baixa no gravame após a quitação integral da obrigação – Autor

Ementa:
APELAÇÃO DO AUTOR – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Gravame mantido no registro do automóvel após a quitação do contrato – Instituição financeira alega culpa exclusiva do consumidor – Descabimento – Aplicação do que prevê a Resolução no 689/17, do CONTRAN – Responsabilidade do credor fiduciário em comunicar o órgão de trânsito para que dê baixa no gravame após a quitação integral da obrigação – Autor que se desincumbiu do ônus de comprovar a quitação do contrato, bem como de que cientificou o réu acerca de seu adimplemento – RECURSO PROVIDO, a fim de se reconhecer a obrigação do réu em providenciar a baixa do gravame .